Tribunal: STF
Processo: RHC 56946
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-27
Data de publicação: 1979-03-27

Ementa:
EMENTA: Prisão preventiva. Despacho fundamentado na periculosidade do
agente, que revela extrema malvadez na prática de homicídio duplamente
qualificado. Hipótese que se ajusta à previsão do art. 312 do CPP
(garantia da ordem pública). Excesso de prazo justificado e superado.